Tribunal: TJMT
Processo: 1071727-50.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071727-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO MENDES DA SILVA - CPF: 042.224.111-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1071727-50.2022.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R
ecorrente
:
FABIO MENDES DA SILVA

Recorrid
a
:
ITAU UNIBANCO S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19-23/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

RECORRIDA
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA
DE CONTRATO/DOCUMENTOS
.
ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
o
Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa
de telefonia
Recorrida.

2.
Caso em que a
instituição
Recorrida
se desincumbiu do seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, acostando aos autos
o Contrato
–
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE

-
devidamente assinado pel
o
consumidor
,
além de cópia de seu RG
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC
.

3.
Verossimilhança das alegações da
empresa
Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado à contest
ação é
idêntica àquela
s
aposta
s
na Procuração
e RG
do
Recorrente
.

4.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica
a aplicação

da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que

o
Recorrente
FABIO MENDES DA SILVA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
FABIO MENDES DA SILVA
,
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
167879527
),
o
Recorrid
o

ITAU UNIBANCO S.A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023